Tribunal: TJDFT
Processo: 0743772-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada por Lucinete Maria Nascimento Rodrigues em face do acórdão emanado da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual provera parcialmente o recurso inominado que aviara em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança aviada em seu desfavor por Magno Carvalho de Sousa, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Acolhendo parcialmente o pedido, a sentença condenara-a ao pagamento do equivalente à quantia de R$ 24.416,60 (vinte e quatro mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o levantamento do valor e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação da sentença. Os pedidos iniciais haviam sido formulados ao argumento de que, atuando a ré, ora reclamante, no patrocínio do autor da ação de cobrança nos autos da ação no 0700047-72.2021.8.07.0018, após prolatado julgamento de procedência dos pedidos então deduzidos, a causídica levantara os valores a ele assegurados, abstendo-se de repassá-los ao cliente. O acórdão reclamado, de sua vez, provendo parcialmente o recurso inominado, reformara parcialmente a sentença para afastar a condenação fixada a título de danos morais, consignando, outrossim, a inviabilidade de fixação de verba honorária advocatícia concernente à prestação dos serviços na ação monitória no 0709148-63.2021.8.07.0009, por desbordar dos lindes da ação de cobrança, ao passo que, quanto à ação no 0700047-72.2021.8.07.0018, assentara ser devido, nos termos do acordo verbal celebrado entre as partes, o percentual de 30% (trinta por cento) do proveito econômico da causa – o qual alcança apenas o montante arbitrado a título de danos morais e a multa imposta para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer –. De sua parte, objetiva a reclamante, a cassação do provimento colegiado individualizado, realizando-se novo julgamento do recurso inominado interposto naqueles autos. Pontuara a reclamante tratar-se, na origem, de ação de cobrança proposta por ex-cliente que imputara-lhe a conduta de retenção indevida de valor oriundo de astreinte, e ocultando o real proveito econômico, pretendera enriquecer-se ilicitamente com os serviços prestados pela reclamante ao lograr se esquivar de pagar quase cem mil reais de empréstimo tomado perante o Banco de Brasília - BRB, além de almejar receber a integralidade do valor das astreintes cominadas à instituição bancária ante a impossibilidade de o banco cumprir com a condenação de obrigação de fazer, a par de não haver adimplido o serviço advocatício prestado em sua defesa no ambiente de ação monitória, a qual traduziria desdobramento da ação individualizada. Verberara que, sob essa realidade, recorrera o cliente ao Judiciário, não contra o Banco de Brasília para se safar de pagar o empréstimo de 96 parcelas de mais de mil reais cada, mas contra quem patrocinara sua defesa, pois, além de não desembolsar quaisquer valores pelos serviços advocatícios, ainda buscara receber valor referente a astreintes. Pontuara que a sentença consignara que o autor limitara seu pedido inicial ao valor de R$ 24.416,60 (vinte e quatro mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos), ensejando que, diante dessa limitação, o valor a ser restituído seria somente o que pleiteara. Asseverara que, se não cabe ao Juízo arbitrar honorários, tampouco lhe seria permitido julgar o pedido contraposto, ressaltando que, após o manejo de recurso inominado, sobreviera provimento que afastara a condenação à indenização a título de dano moral, entrementes, fora mantido o valor fixado em primeira instância referente à restituição, como se o proveito econômico obtido pelo autor não alcançasse o que deixara de pagar diante da impossibilidade de o banco não cumprir com a obrigação lhe debitada. Asseverara que o proveito econômico abrangeria não apenas o consignado no julgado objurgado, mas também o empréstimo que o ex-cliente já não paga mais. Reprisara a tese de que proveito econômico é efetivamente o que o ex-cliente auferira, não o que houvera em condenação, tanto que os autos estão arquivados e o banco impossibilitado de cumprir a obrigação de fazer, oportunidade que fora instado pela reclamante, daí exsurgindo a alegada má-fé do ex-cliente, pois, através de seu colega advogado, a desconstituíra dos autos para que o Banco de Brasília não fosse intimado para cumprir a obrigação lhe debitada. Acentuara que, portanto, independentemente da não desconstituição da dívida, prevaleceria o fato de que o ex-cliente não paga mais pelo empréstimo, estando ou não a dívida desconstituída. Sustentara que a resolução empreendida destoa do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, e, aludindo ao Tema Repetitivo 984, sustentara a necessidade de fixação dos honorários contratuais por arbitramento judicial na hipótese em que inexistente estipulação contratual. Reportando-se ao Tema Repetitivo 1.050, verberara que o assentado por ocasião do julgamento da controvérsia então submetida a exame fora no sentido de que a base de cálculo a ser considerada para fixação de honorários é a integralidade do proveito econômico a ser auferido pela parte beneficiária, ensejando que o acórdão fustigado distanciara-se dessa enunciação. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada por Lucinete Maria Nascimento Rodrigues em face do acórdão emanado da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual provera parcialmente o recurso inominado que aviara em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança aviada em seu desfavor por Magno Carvalho de Sousa, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Acolhendo parcialmente o pedido, a sentença condenara-a ao pagamento do equivalente à quantia de R$ 24.416,60 (vinte e quatro mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o levantamento do valor e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação da sentença. Os pedidos iniciais haviam sido formulados ao argumento de que, atuando a ré, ora reclamante, no patrocínio do autor da ação de cobrança nos autos da ação no 0700047-72.2021.8.07.0018, após prolatado julgamento de procedência dos pedidos então deduzidos, a causídica levantara os valores a ele assegurados, abstendo-se de repassá-los ao cliente. O acórdão reclamado, de sua vez, provendo parcialmente o recurso inominado, reformara parcialmente a sentença para afastar a condenação fixada a título de danos morais, consignando, outrossim, a inviabilidade de fixação de verba honorária advocatícia concernente à prestação dos serviços na ação monitória no 0709148-63.2021.8.07.0009, por desbordar dos lindes da ação de cobrança, ao passo que, quanto à ação no 0700047-72.2021.8.07.0018, assentara ser devido, nos termos do acordo verbal celebrado entre as partes, o percentual de 30% (trinta por cento) do proveito econômico da causa – o qual alcança apenas o montante arbitrado a título de danos morais e a multa imposta para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer –. De sua parte, objetiva a reclamante, a cassação do provimento colegiado individualizado, realizando-se novo julgamento do recurso inominado interposto naqueles autos. De acordo com o alinhado, a reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a reforma do acórdão que provera parcialmente o recurso inominado que manejara, provimento que, conquanto a tenha alforriado do pagamento de indenização a título de danos morais à pessoa de Magno Carvalho de Sousa, o qual patrocinara na ação individualizada, assentara que os honorários devidos em razão do patrocínio que levara a efeito alcançam apenas o montante arbitrado a título de danos morais e a multa imposta para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer. Como sustentação material hábil a aparelhar sua pretensão, argumentara que o acórdão individualizado não afigura-se escorreito, porquanto divergiria do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas teses firmadas a serem apreciadas as controvérsias objeto do Tema 984 e do Tema Repetitivo 1.050 daquela Corte, segundo as quais, a par da necessidade de arbitramento judicial de honorários contratuais quando inexistente pactuação sobre o tema, a base de cálculo para sua fixação deveria observar a integralidade do proveito econômico obtido pela parte beneficiária. Pontuado o objeto da pretensão reclamatória, passo a sujeitá-la ao exame preliminar de admissibilidade. Inicialmente, deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal[1], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, um órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de forma excepcional, para a resolução das controvérsias originárias dos juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior formados em ambiente de julgamento de recursos repetitivos. Esse ato preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre que, a partir da edição do vigorante Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 927, inciso IV, desse estatuto legal, que albergara regra no sentido de que compete a todos os juízes e tribunais observar os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a Corte Superior, editara a Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016, que “altera, inclui e revoga dispositivos do Regimento Interno para adequá-lo” ao novo estatuto processual, revogando a Resolução no 12/2009[2]. Nesse contexto, durante o julgamento do AgRg na Recl. No 18.506/SP, fora suscitada questão de ordem no sentido de que “as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de julgamentos de recursos repetitivos, sejam oferecidas e julgadas pelo Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, no órgão correspondente, temporariamente, até a criação das Turmas de Uniformização, observado, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993, do Novo Código de Processo civil, que regula o procedimento da Reclamação[3].” Assim, no dia 08 de abril de 2016 fora publicada a Resolução STJ no 03/2016, a qual alterara a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, outorgando a competência aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Eis o teor da aludida norma, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.” Atinado com aludida regulamentação, o Regimento Interno desta Casa de Justiça fora adequado, estabelecendo o cabimento da reclamação para eliminar divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento de recursos repetitivos, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça e fixando que a competência para processá-la e julgá-la e da Câmara de Uniformização, em matéria cível, conforme se extrai do abaixo reproduzido: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, sobeja analisar o cabimento da reclamação manejada em consonância com o previsto pelo Código de Processo Civil vigente. Segundo a moldura do estatuto processual vigorante, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[4] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a observância, pelas Turmas Recursais, dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça positivados em enunciado de súmula. Convém assinalar “a reclamação ajuizada com fundamento na Resolução STJ no 12/009, restrita a dirimir eventual divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do STJ, não se subsume aos ditames da reclamação constitucional regulada nos arts. 187 e segs. do RISTJ”. (AgRg na Rcl 3.700/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 30/06/2011). Deve ser registrado, ainda, que, de conformidade com a interpretação conjunta do albergado no artigo 1o da Resolução STJ no 03/2016 e no artigo 988, § 4o, do estatuto processual, a reclamação volvida a garantir a observância dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça é cabível em decorrência da aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Há que se destacar que a mera alegação de inobservância de enunciado de súmula ou de precedentes de Tribunais Superiores é insuficiente para ensejar o cabimento de reclamação, porquanto imprescindível que seja demonstrada a divergência do julgado, no caso concreto, com a orientação da jurisprudência paradigma firmada em precedentes qualificados. Ademais, é incabível o reexame de provas para aferição da dissintonia que legitima o manejo do instrumento, pois, frise-se novamente, não encerra nova via recursal, mas instrumento destinado a prestigiar a segurança jurídica traduzida na observância dos precedentes qualificados originários das Cortes Superiores no exercício da competência que constitucionalmente lhes está reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação da Constituição Federal, no caso da Suprema Corte, e da legislação federal, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, fica patente que a reclamação manejada afigura-se inadmissível, notadamente porque o acórdão reclamado não deixara de observar qualquer enunciado de súmula ou precedente qualificado originários dos Tribunais Superiores. O entendimento firmado pelo julgado guerreado não encerra, em suma, violação a entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça ou desta Casa de Justiça, notadamente aquele representado pelas teses firmadas ao serem resolvidas as controvérsias referentes aos Temas Repetitivos 984 e 1.050 da Corte Superior de Justiça. Com efeito, o argumentário deduzido pela reclamante lastreara-se em hipótese fática diversa daquela delineada nos enunciados invocados. É que sustentara a viabilidade de arbitramento judicial de honorários contratuais na hipótese em que não previamente estipulados. Sucede que, a par de a negativa de fixação de verba honorária contratual consignada no acórdão arrostado, no tocante à ação monitória no 0709148-63.2021.8.07.0009, resultar da apreensão de que a pretensão veiculada na ação de cobrança subjacente não alcançaria o ocorrido no ambiente do aludido processo injuntivo, o Tema Repetitivo 984, içado pela reclamante, refere-se à possibilidade de arbitramento de honorários contratuais em favor do advogado dativo no ambiente de ação criminal, do que não se cogita na espécie. Confira-se, por pertinente, as teses firmadas naquela oportunidade, verbis: “1a) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República.” Consoante deflui inexorável da textualidade das enunciações firmadas, afere-se que o entendimento qualificado invocado pela reclamante não socorre a argumentação que alinhara, pois, a toda evidência, aplicável a situações diversas, notadamente no tocante à natureza da ação e da prestação de serviços a que se reporta. É que, no caso concreto, não se está defronte ação de natureza criminal, tampouco a reclamante fora nomeada defensora dativa do ex-cliente, mas com ele celebrara, de conformidade com a liberdade de contratação que lhe é assegurada, contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Outrossim, ressoa igualmente inaplicável à espécie o entendimento firmado no ambiente dos recursos especiais em apreciada a controvérsia objeto do Tema Repetitivo 1.050 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao ponto, afere-se que a reclamante acentuara que o parâmetro a ser utilizado para arbitramento dos honorários contratuais, no que se refere à ação no 0700047-72.2021.8.07.0018, seria a integralidade do proveito econômico obtido. A tese invocada, de sua vez, estabelecera que, litteris: “O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.” Ademais, confira-se o sumariado do entendimento externalizado pela Corte Superior de Justiça no REsp no 1.847.860/RS, representativo da controvérsia elucidada naquela oportunidade: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DOS VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC/2015). RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No recurso especial da autarquia federal discute-se a possibilidade de desconto da base de cálculos dos honorários advocatícios dos valores recebidos administrativamente pela parte autora. 2. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3. A prescrição do art. 85, §2o do CPC/2015 sobre os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência prevê o conceito de proveito econômico. Com efeito, o proveito econômico ou valor da condenação da causa não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado. 4. O valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do montante considerado controvertido ou mesmo pendente de pagamento por meio de requisição de pagamento, ao contrário, abarca a totalidade do proveito econômico a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência da ação judicial. 5. Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos (REsp. 956.263/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJ 3.9.2007, p. 219). 6. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, são fixados na fase de conhecimento com base no princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. No caso concreto, conforme constatado nos autos, a pretensão resistida se iniciou na esfera administrativa com o indeferimento do pedido de concessão do benefício previdenciário. 7. A resistência à pretensão da parte recorrida, por parte do INSS, ensejou a propositura da ação, o que impõe a fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda assuma as despesas inerentes ao processo, em atenção ao princípio da causalidade, inclusive no que se refere à remuneração do advogado que patrocinou a causa em favor da parte vencedora. 8. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. 9. Recurso especial da autarquia federal a que se nega provimento.” (REsp n. 1.847.860/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf-5a Região), Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 5/5/2021.) – Sem grifos no original Sucede que o entendimento sufragado no aludido julgado, para além de referir-se a situação pertinente ao pagamento de benefício previdenciário, estabelecera a parametrização a ser considerada para arbitramento de honorários de sucumbência – o que deflui inexorável da menção realizada ao artigo 85, § 2o, do estatuto processual –, e não a honorários contratuais, cuja estipulação busca a reclamante rever por meio da vertente reclamação. Afere-se do aduzido, então que, sob a forma de reclamação, almeja a reclamante, na verdade, a reforma do acórdão reclamado, para que seja elastecido o montante lhe reconhecido como devido a título de honorários contratuais, de modo a impactar o valor a cuja restituição fora condenada, o qual seria consideravelmente minorado, ou mesmo declarado inexistente, ensejando situação em que, quiçá, a pessoa que patrocinara se tornasse sua devedora. Ocorre, contudo, que a reclamação não encerra finalidade nem pode ser assim utilizada, pois, consoante pontuado, não traduz nova via recursal, ressoando manifesta sua inadmissibilidade, pois, em suma, não encerra o acórdão descompasso com o firmado pelas Cortes Superiores em enunciado sumular ou precedentes qualificados. No caso, sobeja inexorável que a presente reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses legalmente autorizadas, pois o objetivado pela reclamante fora simplesmente o de utilizá-la como sucedâneo recursal, para reforma do acórdão reclamado, o que afigura-se inadmissível. O instrumento elegido, portanto, carece de lastro instrumental. Consoante pontuado, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificado das Cortes Superiores, o que não ocorrera na hipótese. É que, no caso, o acórdão não dissentira de precedente qualificado originário das Cortes Superiores ou de enunciado sumular que enfocara a questão. Conforme acentuado, a reclamação que manejara não consubstancia o instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma Recursal, mas traduz o instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância pelas Turmas Recursais aos precedentes qualificados advindo do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte. A inadequação da via que escolhera a reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara. Essa apreensão legitima, portanto, a afirmação da carência de ação da reclamante, pois, frise-se novamente, a reclamação não é via adequada para perseguição da reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação da reclamante, decorrente da falta de interesse de agir, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, e não ser manejado como sucedâneo do instrumento adequado para a desconstituição de acórdão. Sob essa moldura de fato, ressoa impassível o incabimento da reclamação, razão pela qual afirmo sua inadmissibilidade, o que legitima que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, da reclamação, negando-lhe trânsito, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela reclamante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [2] - Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016. Art. 4o. “Fica revogada a Resolução STJ n. 12 de 14 de dezembro de 2009.” [3] - AgRg na Recl. No 18.506/SP, Ministra Nancy Andrighi. [4] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor: Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.